Tribunal: STF
Processo: HC 238871
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jefferson Vieira Pereira Vicente impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELA VÍTIMA E POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. PACIENTE RECONHECIDO "SEM SOMBRA DE DÚVIDAS". PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O reconhecimento fotográfico do paciente foi realizado "sem sombra de dúvidas", sendo confirmado em juízo tanto pela vítima quanto por testemunha presencial dos fatos, que, inclusive, o identificou como a pessoa que apontou a arma para a vítima. Nesse contexto, eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar a absolvição, porquanto existentes provas seguras da autoria, não sendo possível desprezar as particularidades do caso concreto. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 867.957 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento fotográfico, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição e expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme consta dos autos (eDoc 21), a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a defesa.



    É que, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado (grifei):



    Na hipótese dos autos, constou da denúncia que a vítima reconheceu o paciente “sem sombra de dúvidas” (e-STJ fl. 85). Na sentença, consta que “as vítimas Aleksandro e Adriana Araújo reconhecido os réus João Vitor e Jeferson como sendo os autores do fato”. Ademais, registrou-se que, “em juízo, a vítima Aleksandro confirmou o reconhecimento fotográfico dos réus, afirmando inclusive que quem estava com a arma era o ‘moreno, mais alto’, este identificado como sendo Jeferson”. Por fim, a testemunha que estava no momento dos fatos, também reconheceu o paciente como a pessoa que apontou a arma para a vítima (e-STJ fl. 46).



    Dessa forma, a Corte local consignou ser insustentável a tese de que a condenação decorreu unicamente do reconhecimento realizado na DePol". Assentou, igualmente, que "o impetrante não comprovou, de maneira irrefutável, quais irregularidades teriam maculado o procedimento de reconhecimento do requerente". (eSTJ fl. 39).



    Como visto, houve o reconhecimento fotográfico do paciente "sem sombra de dúvidas", o qual foi confirmado em juízo tanto pela vítima quanto por testemunha presencial dos fatos, sendo, inclusive, identificado como a pessoa que apontou a arma para a vítima. Nesse contexto, constata-se que eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar a absolvição, porquanto existentes provas seguras da autoria, não sendo possível desprezar as particularidades do caso concreto.



    Nesse contexto, conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento “foi confirmado em juízo tanto pela vítima quanto por testemunha presencial dos fatos”, de modo que o reconhecimento fotográfico feito em sede policial e reconhecimento pessoal feito em juízo pela vítima também foi corroborado por reconhecimento de testemunha presencial dos fatos. 



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente